Tribunal: TJDFT
Processo: 0703952-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0703952-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: JUAJU CHOCOLATES LTDA, JULIANE DE AGUIAR MACEDO D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO SA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do processo de execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de bloqueio de valores via SISBAJUD. Defende o agravante que realizou diversas pesquisas visando localizar bens das agravadas passíveis de penhora e, passados mais de um ano da suspensão do feito, não há impedimento para que novas diligências e pesquisas sejam feitas, a fim de que se possa encontrar bens passíveis de constrição. Aduz que está plenamente comprovado nos autos o esgotamento de outros meios de localização de bens passíveis de penhora, e, portanto, a medida pretendida pelo Agravante se insere no ordenamento processual. Afirma estarem presentes os requisitos indispensáveis para a atribuição de efeito ativo. Requer, portanto, a atribuição de efeito ativo ao agravo, e, no mérito, pugna pelo bloqueio das contas e ativos financeiros das agravadas, através do sistema SISBAJUD. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). O Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD) para localização e bloqueio de ativos de devedores com dívidas reconhecidas na Justiça foi implementado, em setembro de 2020, pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o Banco Central e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. O dito sistema representa uma evolução em relação ao SISBACEN, na tentativa de se diminuir os prazos processuais, conferindo-se mais celeridade e efetividade na prestação jurisdicional. Por certo, é necessário que se pondere a razoabilidade da medida requerida, notadamente indícios de mudança na situação patrimonial do executado ou o decurso de prazo entre a última e a atual diligência, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Destaque-se que os requisitos não são cumulativos, mas exclusivos, de modo que, malgrado não haja alteração na situação financeira do devedor, poderá ser determinada a diligência caso haja transcurso de considerável lapso temporal. Ademais, ‘a utilização dos sistemas informatizados não está condicionada ao esgotamento de diligências’ (Acórdão 1429545, 07072856520228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2022, publicado no PJe: 19/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso da diligência requerida após razoável lapso temporal, este Tribunal de Justiça tem entendido que a razoabilidade da medida resta quando verificado, grosso modo, intervalo superior a 1 (um) ano. Confira-se, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PESQUISAS DE ATIVOS FINANCEIROS DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE APÓS PRAZO RAZOÁVEL DA ÚLTIMA CONSULTA. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. SISBAJUD "TEIMOSINHA". IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RESULTADO PRÁTICO DA DILIGÊNCIA E DE DEMONSTRAÇÃO DE ESFORÇOS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. 1. É possível a reiteração de consultas de ativos financeiros do devedor quando há provas nos autos de que o exequente envidou esforços a fim de localizar bens passíveis de penhora dos executadas, sem, contudo, obter êxito e de lapso temporal considerável entre o novo pedido e a última diligência. 2. A jurisprudência do TJDFT fixou o entendimento de que o lapso temporal para reiteração da diligência via SISBAJUD é de 1 (um) ano. No caso, a última consulta ocorreu em 12 de março de 2021. 3. Embora o lapso temporal entre o pedido de reiteração e o da última pesquisa seja superior a um ano, o Agravante deixou de apontar qualquer dado concreto que revelasse a plausibilidade ou o resultado prático da diligência. Não houve demonstração de realização de qualquer diligência para localizar bens do executado, limitando-se a pedir a busca através dos cadastros eletrônicos disponibilizados ao Poder Judiciário. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1668967, 07345850220228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, , Relator Designado: Roberto Freitas Filho 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, a última pesquisa promovida nos autos por meio do sistema SISBAJUD ocorreu em junho/2023 (ID 165773434), isto é, há cerca de 8 (oito) meses. Assim, considerando a ausência de lapso temporal considerável desde a última pesquisa realizada e, dada a ausência de elementos acerca de eventual mudança na situação patrimonial do executado, revela-se incabível a medida postulada. DISPOSITIVO Com essas considerações, e ausentes os requisitos indispensáveis, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo na origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, inc. II, do CPC). Publique-se Desembargador José Firmo Reis Soub Relator